Tribunal: TJBA
Processo: 8010670-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010670-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: INGRID FERNANDES BRITO

Advogado(s)
:
UELTON BARROS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como UELTON BARROS OLIVEIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBANTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 40,62, determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta a legalidade da cobrança e afirma que a autora era titular do contrato de fornecimento de energia que originou o débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito de energia elétrica no valor de R$ 40,62, bem como a configuração de danos morais indenizáveis e adequação do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, configurada a relação consumerista entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4. Uma vez alegado pela autora o desconhecimento do débito que lhe foi imputado, tratando-se de fato negativo, incumbe à fornecedora o ônus de provar a efetiva existência da relação jurídica que originou o débito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

5. A documentação apresentada pela apelante limita-se a telas sistêmicas internas e alegações genéricas que não possuem força probante suficiente para comprovar a existência de relação contratual válida.

6. A jurisprudência consolidada desta Primeira Câmara Cível é firme no sentido de que telas sistêmicas de produção unilateral não possuem força probante suficiente para demonstrar a existência de relação contratual.

7.
O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido e se configura independentemente da prova do abalo à honra e à reputação sofrida, operando-se
in re ipsa
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. O valor da indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros comumente adotados pelo Colegiado em casos similares.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Telas sistêmicas de produção unilateral não possuem força probante suficiente para demonstrar a existência de relação contratual entre concessionária de energia elétrica e consumidor.

A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, dispensando demonstração específica de prejuízo.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as características do caso e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 80004502720208050182, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, pub. 22.09.2021;
TJ-BA - APL: 05021886220168050088, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021,
TJ-BA, APL 80107868520198050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 29.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1403554/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8010670-06.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelada, INGRID FERNANDES BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA